Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-18.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENI GARCEZ GOMES - CPF: 044.539.851-50 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1012076-18.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

03/06/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

ROSENI GARCEZ GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. EFETIVADO APENAS EM DEZEMBRO DE 2019. COBRANÇA REGULAR DE DÉBITOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida ROSENI GARCEZ GOMES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.544,47 (mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança.

2.
Pois bem, a Recorrida sustenta que
ROSENI GARCEZ GOMES havia locado o imóvel pelo período de 03 de outubro de 2019 à 03 de outubro de 2020, e afirma que rescindiu o contrato de locação ainda outubro de 2019 e solicitou o desligamento da água em 14 de outubro de 2019.

3.
Em razão disso, sustenta que as cobranças das faturas de outubro de 2019 à maio de 2021 são ilegais.

4.
Pois bem, a Recorrente comprova que no dia 09 de outubro de 2019 à Recorrida requereu a ligação do fornecimento de água, sendo que pedido de desligamento mencionado ocorreu apenas no dia 16 de dezembro de 2019.

5.
Inclusive, o extrato de pagamento anexado a inicial demonstra que o pagamento ocorreu no dia 16 de dezembro de 2019, logo, as cobranças de outubro/2019 à dezembro/2019 são regulares.

6.
A declaração de inexistência de débito deve ser declarada das faturas de janeiro/2020 à maio de 2021, em relação a Recorrida.

7.

Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

8
. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.

A mera cobrança indevida dos débitos não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ROSENI GARCEZ GOMES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.544,47 (mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como a declaração de inexistência do débito.

A Recorrente
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a declaração de inexistência de débito, em relação as cobranças de janeiro de 2020 à maio de 2021, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos débitos de outubro de 2019 à dezembro de 2019, bem como a não configuração dos danos morais.

Entendo que a parte Recorrida em 09 de outubro de 2019 solicitou a ligação do fornecimento do serviço de água, bem como realizou a alteração cadastra, conforme documento anexado ao ID n. 126823917.

Em verdade, o pedido de cancelamento foi efetivado apenas em 16 de dezembro de 2019, conforme o documento de ID n. 126823920.

Inclusive, o próprio comprovante de pagamento anexado a inicial, o qual está bem apagado é possível identificar que o pagamento ocorreu em 16 de dezembro de 2019.

Nesse sentido, é regular a cobrança das faturas de outubro à dezembro de 2019, o que comporta reforma da sentença nesse aspecto.

Já em relação aos danos morais, entendo que a Recorrida não comprova os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, em que a parte Recorrente deixou de proceder com o cancelamento do cadastro no período de janeiro de 2020 à maio de 2021, contudo, referidas cobranças não ocasionaram qualquer prejuízo ao direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no sentido de restringir a declaração de inexistência do débito das faturas de janeiro de 2020 à maio de 2021, sendo devida as faturas de outubro de 2019 à dezembro de 2019 e, afasto a condenação em indenização por dano moral fixado em favor da Recorrida, julgando-o improcedente, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022